Tribunal: STF
Processo: RE 179501
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
UNIÃO  FEDERAL: ALEGAÇÃO  DE OMISSAO  DO JULGADO,  NO QUE  CONCERNE A
DESERÇÃO, E OBSCURIDADE NO TANGE A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR 7/70.
EMPRESA:  SUSCITA OMISSAO DO  ARESTO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTARIA ENTRE ESSA E O FISCO.
          1.  Embargos  de  declaração  da  União  Federal  recebidos
tão-somente para declarar a legitimidade da cobrança do PIS, na forma
disciplinada   pela   LC   7/70,    mantendo-se   o   provimento   do
extraordinário.  Incabivel a pena  de deserção ante a inexistência da
intimação  da  parte   para  o  pagamento   das  despesas  recursais.
Precedente.
          2.  Embargos  de  declaração  da  empresa  rejeitados. Esta
Corte,  ao apreciar  a questão,  declarou a inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis  n.s 2.445/88 e 2.449/88,  e confirmou a vigencia da LC
7/70 em face dos novos princípios constitucionais.